Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703906-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MAIA FERREIRA, DANILO HENRIQUE GOMES DA SILVA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Diante do pedido de suspensão do feito, concedo o prazo de cinco dias para a recorrente se manifestar sobre a petição de ID 51694362. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito